Tribunal: TJDFT
Processo: 0753917-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0753917-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. AGRAVADO: EDSON BRITO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. (Id. 79204096), em face de decisão proferido pelo juízo da 7a Vara Cível de Brasília (Id. 79204104) que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária n. 0739558-26.2024.8.07.0001, em desfavor de EDSON BRITO DA SILVA, indeferiu o pedido de expedição de ofício às empresas Ifood, Mercado Livre, Uber, 99 Taxi e SEM PARAR/VIA FÁCIL, a fim de localizar o endereço atualizado da parte requerida para cumprimento do mandado de busca, apreensão e citação. O juízo de origem fundamentou que, diante do esgotamento dos meios de localização da parte ré, não há que se expedir ofício para todos os órgãos públicos e empresas privadas detentoras de banco de dados. Deve o demandante adotar as medidas efetivas a fim de localizar a parte contrária. Em sede de razões recursais (Id. 79204096), a parte agravante sustenta que o magistrado pode usar de todas as diligências possíveis para localizar endereços dos réus e devedores, desde sejam legais. Argumenta, ainda, que a agravada mantém ativa suas redes sociais, por isso, há indícios de que se utiliza de aplicativos que são colocados à disposição dos consumidores, por exemplo, os aplicativos de entrega. O preparo recursal foi devidamente recolhido (Id. 79260821). Não houve pedido de concessão de efeito suspensivo ou antecipação de tutela. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. Intima-se o agravado EDSON BRITO DA SILVA para apresentar as contrarrazões ao Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem-me os autos conclusos. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital